Tribunal: TJDFT
Processo: 0000298-83.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. “CONDOMÍNIO PORTO RICO”. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TRANSFERÊNCIA DA ÁREA À CODHAB/DF. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO DE REIVINDICAR LOTE NELA ENCRAVADO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.041442-9, com origem em pedido formulado por Leonídia Braga Meireles, pretendia-se que fosse solucionado o debate acerca da “repercussão jurídica do termo de ajustamento de conduta – TAC para as ações reivindicatórias ajuizadas pelos espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga, por sua inventariante Leonídia Braga Meireles, pleiteando a retomada da área denominada Condomínio Porto Rico, localizada no Quinhão 23, da Fazenda Santa Maria”. Entretanto, com o julgamento do aludido incidente, não sobreveio qualquer tese jurídica sobre a repercussão do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para as ações reivindicatórias ajuizadas de forma individualizada.
2 – Escorreita a extinção do Feito, sem resolução do mérito (artigos 3o c/c 267, VI, do CPC/73), diante da verificação de que foi homologado, por meio de sentença transitada em julgado, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) envolvendo a área que é objeto de reivindicação na presente lide. Como o TAC materializou a concordância dos Autores em transferirem à CODHAB/DF a área de sua propriedade mediante compensações, expõe-se a incompatibilidade desta pretensão com a de reivindicar lote nela encravado, deduzida nos presentes autos.
Apelação Cível desprovida.